Tribunal: TJDFT
Processo: 0712814-09.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712814-09.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: WESLEY LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO PAN S/A contra a sentença (Doc. Num. 25286520) proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Samambaia nos autos da Ação de Conhecimento no 0712814-09.2020.8.07.0009, ajuizada por WESLEY LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA em desfavor do Apelante, por meio da qual os pedidos formulados na petição inicial foram assim apreciados: “Por todos os fundamentos acima aduzidos, confirmo a tutela antecipada deferida no ID 76358354 e JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL, para: 1) DECLARAR a inexistência da dívida referente a parcela vencida em 02/05/2020, já paga, referente ao contrato de financiamento de veículo descrito na inicial, firmado entre os litigantes, determinando à requerida que exclua a anotação negativa, definitivamente, junto aos bancos de dados. 2) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação pelos danos morais causados à autora. Tal valor deverá ser atualizado monetariamente, a contar da publicação da sentença, e acrescido de juros moratórios no percentual de 1% ao mês, a contar da negativação (10/07/2020), ID 76343181. Face a sucumbência, CONDENO a parte ré o ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação atualizada, nos moldes do art. 85 §2o do CPC. Transitada em julgado, aguarde-se manifestação do credor para início da fase de cumprimento de sentença. P.R.Int.” (Doc. Num. 25286520) Sem preparo. Concluso o recurso a esta Relatoria, nos termos do despacho de ID Num. 25691712, foi facultado ao Apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento do preparo do recurso em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil). O Apelante, conforme certidão de ID Num. 25995619, permaneceu inerte. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos de Ação de Conhecimento, julgou procedentes os pedidos deduzidos pelo Consumidor em face do Banco Recorrente. O recurso não merece conhecimento. Com efeito, devidamente intimado da necessidade de recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, o Apelante deixou de recolher o preparo, conforme determina o dispositivo legal mencionado. Confira-se: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Como pode ser extraído da leitura dos autos, notadamente da certidão de ID Num. 25995619 o Recorrente permaneceu inerte e, desse modo, permitiu a preclusão da oportunidade de recolhimento do preparo, nos termos do referido art. 1.007 do CPC. Impõe-se, dessa forma, o reconhecimento da deserção do recurso. Não há necessidade de se proceder à medida prevista no art. 10 do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que já foi ultrapassada a oportunidade de se regularizar o recurso. Com tais razões, tendo em vista a deserção da Apelação Cível ante o não recolhimento do preparo, não conheço do recurso, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.007, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Tendo em vista o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em desfavor do Apelante na sentença. I. Precluídas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. Brasília-DF, 7 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador